Tribunal: TJDFT
Processo: 0741802-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VERBA HONORÁRIA FIXADA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE REQUERIMENTO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE VULNERABILIDADE. POSTURA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se olvida que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer momento processual, mediante a afirmação da parte quanto à impossibilidade de pagar as despesas processuais e os honorários sucumbenciais, até mesmo no cumprimento de sentença. No entanto, insta destacar que seus efeitos são ex nunc, ou seja, prospectivos, não podendo retroagir para suspender a exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais já estabelecidos em sentença anteriormente proferida.
2. Na hipótese vertente, não houve exame do pedido de concessão da gratuidade de justiça feito na inicial, de forma simples, sem qualquer comprovação da suposta hipossuficiência, tendo o processo transcorrido até seu trânsito em julgado, sem qualquer manifestação da parte interessada na análise dos benefícios, não se justificando somente agora, nos autos do cumprimento de sentença, pretender o reconhecimento da sua situação de hipossuficiência à época.
3. Embora a inicial da ação de obrigação de fazer (internação em UTI) aponte para a existência de uma declaração de hipossuficiência anexa, na verdade, a declaração de vulnerabilidade e risco de perecimento do direito, colacionada com a exordial, ao contrário do objetivo da primeira que é a declaração de impossibilidade de custear as despesas do processo, informa a situação de risco vivenciada naquele momento pela parte, a justificar o ajuizamento da presente ação pela Defensoria Pública.
4. Importa destacar que o agravado é médico e aufere renda considerável, a princípio, incompatível com a concessão dos benefícios, além do fato de ter afirmado por declaração, à época, não se enquadrar na condição de hipossuficiente econômico, comprometendo-se, inclusive, a constituir advogado e se responsabilizar pelo pagamento de custas e honorários eventualmente fixados pelo juízo.
5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.